Tribunal: TJSP
Processo: 0025159-41.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – tentativa de estelionato – Recurso defensivo pela absolvição – autoria e materialidade devidamente comprovados – pena bem aplicada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000245030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0025159-41.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante JÚLIA VOLTOLINI CAPARROZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO,
mantendo-se a r. sentença tal como foi lançada. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025159-41.2015.8.26.0576 -Voto no 14617
2
Apelação Criminal no 0025159-41.2015.8.26.0576
Apelante: Júlia Voltolini Caparroz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 14617
APELAÇÃO CRIMINAL
tentativa de estelionato

Recurso
defensivo
pela
absolvição

autoria
e
materialidade devidamente comprovados
pena bem
aplicada Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por
JULIA VOLTOLINI CAPARROZ, em face do Ministério Público,
contra a sentença de fls. 344/346, cujo relatório é adotado e
acrescenta-se que a condenou por infração ao art. 171, “caput”
cc. art. 14, II, ambos do CP, às penas de 8 meses de reclusão
em regime aberto e ao pagamento de 6 dias-multa, no mínimo
legal, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de
direito, consistente na prestação de serviços à comunidade e a
prestação pecuniária de 10 salários mínimos.
A defesa apresentou razões de apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025159-41.2015.8.26.0576 -Voto no 14617
3
às fls. 368/384. Pugna pela absolvição por se tratar de fato
atípico ou, subsidiariamente, a redução da pena.
Devidamente processado e contrarrazoado pelo Ministério Público às fls.
396/400.
Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer às fls. 415/425, opinou pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
JULIA
VOLTOLINI
CAPARROZ
foi
denunciada porque, no mês de abril de 2014, tentou obter para
si, vantagem ilícita, em prejuízo de Rogério Martins do Amaral,
que foi por ela induzido em erro, mediante emprego de meio
fraudulento, somente não se consumando por circunstâncias
alheias à sua vontade.
Conforme a denúncia, a Ré, que é
advogada, teria escutado conversa entre a vítima e um terceiro,
e informou que retirava o nome da vítima dos registros do
Serviço de Proteção ao Crédito, solicitando documentos para
constatar a restrição. A vítima não procurou a Ré para ingressar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025159-41.2015.8.26.0576 -Voto no 14617
4
com a ação, mas, na posse dos documentos da vítima, a Ré
falsificou assinatura na procuração e declaração de pobreza e
ajuizou ação de indenização contra a Telefônica. Na inicial, a Ré
informou endereço inexistente para que pudesse levantar a
quantia sem conhecimento da vítima do ajuizamento da ação e
do recebimento da indenização. A Ré apenas não obteve êxito,
pois o juiz do Juizado Especial, sabendo que a Ré agiu da
mesma maneira em diversos outros processos, determinou fosse
constatada a veracidade do endereço informado na inicial e,
confirmada a inexistência, extinguiu o processo, impedindo a
consumação do crime.
A materialidade restou comprovada pela
propositura da ação pela Ré em favor da vítima (fls. 04/11), cópia
da procuração e declaração de pobreza (fls. 12/13), sentença
que extinguiu o processo (fls. 65/66) e pela prova oral produzida
em juízo.
Também a autoria é certa.
A Ré não compareceu em juízo e na fase
policial permaneceu em silêncio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025159-41.2015.8.26.0576 -Voto no 14617
5
A vítima, em juízo, negou ter contratado
os serviços da Ré, mas apenas ter fornecido o número do CPF
para que fosse verificada a situação nos serviços de proteção ao
crédito e também não reconheceu as assinaturas lançadas na
procuração e na declaração de pobreza.
Dessa forma, é de rigor manter a
condenação da Apelante como incursa no art. 171, “caput”, cc.
art. 14, II, ambos do CP, não havendo que se falar em
insuficiência probatória ou em atipicidade.
No mais, as reprimendas foram fixadas
em consonância com os critérios definidos em lei, em montante
adequado para a reprovação e prevenção do crime por ela
cometido, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código
Penal, não merecendo reparo em seu quantum.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase não houve alteração.
Na terceira fase, tendo em vista a
tentativa a pena foi reduzida corretamente.
No mais, foi fixado regime aberto e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0025159-41.2015.8.26.0576 -Voto no 14617
6
substituída pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Assim, não há qualquer modificação a ser
feita na dosimetria da pena.
Não vejo, pois, como acatar a tese
defensiva, motivo pelo qual fica mantida a sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos, conforme previsão no art. 252,
do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, por meu voto, conheço do
recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo-se a r. sentença tal
como foi lançada.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator